Tribunal: TJSP
Processo: 0006134-18.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Decisão reformada – Aprovação no ENCCEJA demonstrada por certificado oficial – Inteligência do artigo 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e da Resolução no 391/2021 do CNJ – Declarada a remição de 88 dias, tornando necessária a elaboração de novo cálculo da pena – Agravo em execução provido, com determinação.